Tribunal: TJMT
Processo: 1010276-95.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010276-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[V. A. R. D. S. (AGRAVADO), ADELCIO SANTANA DA SILVA - CPF: 017.175.091-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ADELCIO SANTANA DA SILVA - CPF: 017.175.091-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Considerando que a produção de prova pericial foi determinada
ex officio
, a distribuição do ônus de custeio da verba honorária deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1010276-95.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ –
PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1002261-60.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por VÍTOR ARIEL RESPLANDI DA SILVA, representado por seu genitor ADÉLCIO SANTANA DA SILVA, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, com a nomeação do médico perito responsável pela condução da perícia, e
impôs
à ré o ônus do custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 700,00 (cf. Id nº 27819048 dos autos de origem).

A agravante afirma que é inadmissível a inversão do ônus da prova, seja porque “
não ficou demonstrada a hipossuficiência probatória, uma vez que caberia ao autor demonstrar a sua impossibilidade na obtenção dos meios indispensáveis a provar o seu direito
”, seja porque “
a relação havida

entre

a

seguradora

e

a

vítima

de acidente

automobilístico

decorre

diretamente

da

lei,

e

não

é considerada

de

consumo,

razão

pela

qual

descabe

a

aplicação

do código de defesa do consumidor
”.

Sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabe a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme previsto no artigo 95 do

CPC/2015, §

3º, incisos I e II e os § 4º e 5º
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso, para que seja imposto à autora o ônus de custear a prova pericial; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id nº 42322469).

A decisão de Id nº 43549962 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresenta as contrarrazões
de Id nº
46388989, dando combate às razões recursais e torcendo pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a redistribuição do ônus de pagamento da prova de modo proporcional entre os litigantes (cf. Id nº 50654960).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O CPC é claro e objetivo ao dispor quanto ao ônus de custeio dos honorários periciais, prescrevendo q
ue “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (
caput
do
art. 95 –
destaquei
), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova -
ope judicis
ou
ope legis
- não interfere na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais
(
e.g.
REsp nº 908.728/SP), de modo que não constitui fundamento idôneo à redistribuição do ônus de pagamento da despesa processual.

Nota-se que, no caso, não obstante à menção à necessidade de produção da prova pericial feita pelas partes em suas respectivas manifestações, a MMª. Juíza acabou por determinar a perícia médica
ex offício
, daí porque, em obediência ao art. 95 do CPC, o ônus de custeio da prova deve ser partilhado entre as partes.

Ilustrativamente, em caso envolvendo hipótese muitíssimo semelhante, esta eg. Turma Julgadora já decidiu:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008398-09.2018.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

Portanto, provejo em parte ao recurso, para determinar o rateio do ônus de custeio da prova entre as partes (50% para cada).

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020